Tribunal: TJDFT
Processo: 0747520-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0747520-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE MELO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Carlos Henrique Ferreira de Melo em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 53168092, pp. 12/13), a qual indeferiu pedido de livramento condicional. Em sede de razões recursais (ID 53168092, pp. 2/13), a Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) requereu a reforma da decisão para que seja concedido o livramento condicional ao agravante (processo referência SEEU n. 0010346-76.2012.8.07.0015). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da decisão recorrida (ID 53168091, pp. 15/19). A autoridade judiciária manteve o “decisum” (ID 53168091, p. 20). Em parecer, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 53772711). É o relatório. Decido. Em consulta ao processo de execução SEEU n. 0010346-76.2012.8.07.0015, verificou-se que no dia 21-novembro-2023, foi proferida decisão que deferiu pedido de progressão ao regime aberto (mov. 500.1), nos seguintes termos: Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução (mov. 494.3). Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Deixo de determinar a adoção de qualquer providência atinente ao pagamento da multa neste momento processual, sob pena de postergar indevidamente a progressão ao regime aberto. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA. Em 22-novembro-2023, o Juízo da VEPERA concedeu a prisão domiciliar ao paciente (movimentação 512.1 do processo de execução. Dessa forma, não mais subsiste interesse recursal no presente agravo em execução penal, haja vista que a pretensão era de se obter a concessão de livramento condicional e, atualmente, o recorrente já se encontra progredido ao regime aberto e em prisão domiciliar. Assim, prejudicado encontra-se o presente recurso, pois não mais subsiste o interesse em seu processamento. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente agravo em execução penal, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator